Tribunal: TJMT
Processo: 1025386-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025386-61.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), ODAIR JOSE LOPES DA SILVA - CPF: 837.081.541-34 (IMPETRANTE), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO - CAOC/2025 (IMPETRADO), DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - DEIP/PMMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES (CAOC/PMMT). INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. INTERSTÍCIO MÍNIMO DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO DE 1o SARGENTO. REQUISITO LEGAL EXPRESSO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I – CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por policial militar em face de ato que indeferiu sua inscrição no Processo Seletivo regido pelo Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025 para o CAOC, sob fundamento de não cumprimento do interstício mínimo de dois anos na graduação de 1o Sargento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o requisito de interstício mínimo de dois anos na graduação de 1o Sargento, previsto em lei e no edital, pode ser flexibilizado sob a tese de “perspectiva de direito” para fins de inscrição no certame.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, uma vez que a responsabilidade final pela definição das regras, interpretação das exigências e homologação dos atos é do Comandante-Geral da PMMT, subscritor do edital
.

4. A
exigência de interstício de dois anos na graduação está expressamente prevista no art. 10 da Lei Complementar n. 529/2014, tratando-se de requisito legal, e não meramente editalício, razão pela qual não pode ser afastada ou flexibilizada.

5. O
princípio da vinculação ao edital impõe a observância das regras do certame, que funcionam como lei interna, vinculando Administração e candidatos
.

6.
Permitir a inscrição de candidato que não cumpre requisito legal afronta a isonomia e compromete a segurança jurídica do certame.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

7. Segurança denegada.

Tese: É legítimo o indeferimento de inscrição em processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares da PMMT quando não atendido o requisito legal de dois anos de interstício na graduação de 1o Sargento, não sendo possível flexibilizá-lo por
interpretação extensiva do edital, em respeito ao princípio da vinculação ao edital e à isonomia.

Dispositivos citados:
CF, art. 37, caput; CPC,
arts
. 1.022 e 300; Lei 12.016/2009; LC/MT n. 529/2014, art. 10.

Jurisprudência citada:
STJ,
AgInt
no RMS 52.514/GO, Segunda Turma,
DJe
17/5/2022; STJ,
AgInt
no RMS 73.343/DF, Segunda Turma,
DJe
25/9/2024; TJMT, NU 1017695-93.2025.8.11.0000, Órgão Especial, DJE 28/08/2025; TJMT, NU 1003120-80.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado
com o objetivo de suspender os efeitos do indeferimento de inscrição no Processo Seletivo Interno regido pelo Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025, para
o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC/2025)
, sob o
fundamento de não possuir o interstício mínimo de 02 (dois) anos na graduação de 1o Sargento PM na data da inscrição.

O impetrante s
ustenta que tal exigência seria ilegal, pois o
edital do processo seletivo permite o cumprimento dos requisitos
para participação no certame
até a data prevista para a conclusão do curso (20.04.2026).
Argumenta que, embora tenha sido promovido a 1o Sargento
PM
em 21
.04.2025 e,
portanto, só venha a completar o interstício em 21
.04.2027,
o edital consagra uma "perspectiva de direito", permitindo o cumprimento dos requisitos de forma progressiva.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo
que indeferiu sua inscrição, bem como sua participação na prova objetiva agendada para 03.08.2025. No mérito, a concessão da segurança para declarar a ilegalidade do ato, assegurando-lhe o direito de participar de todas as etapas do certame.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
303268868).

Notificadas as autoridades impetradas, o Comandante-Geral da PMMT
apresentou
informações. Arguiu,
em preliminar,
sua ilegitimidade passiva,
sob o fundamento de
o ato de indeferimento da inscrição foi praticado pela Supervisão de Concursos da
UFMT, entidade
contratada para a execução da primeira fase do certame. No mérito, defendeu a legalidade do ato,
ressaltando o
que o edital é
expresso ao
exigir o cumprimento dos requisitos legais, entre eles o interstício de 02 (dois) anos na graduação, conforme previsto na Lei Complementar n
.
529/2014
(Id. 306772397).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pela denegação da segurança, porque não restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada (Id. 309588885).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

A
preliminar de ilegitimidade passiva
deve ser afastada.

Embora a não efetivação da inscrição do impetrante tenha se dado perante a UFMT, registre-se que, no ato da inscrição, o próprio sistema eletrônico da banca examinadora emitiu a anotação automática:
“Você não está APTO para participar do CAOC. Entre em contato com a DEIP/PMMT”
.
Essa
circunstância evidencia que a decisão não se limitou a um erro operacional da contratada, mas decorreu de interpretação direta das regras editalícias sob responsabilidade da Polícia Militar.

Com efeito, a responsabilidade final pelo certame,
abrangendo a
definição das regras, a interpretação das exigências e a homologação dos atos, é do Comandante-Geral da Polícia Militar
, subscritor do edital
.

A
lém disso, a
impetração não se volta contra
eventual
falha material da banca, mas contra a interpretação
conferida ao
próprio edital, cuja elaboração e fiscalização competem à PMMT.
Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS DO
EDITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SUBSCRITORA DO ATO.

1. A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de
corrigir-lhe
a ilegalidade.

2. Hipótese em que a impetração se volta contra a previsão de exame psicotécnico e seus critérios de avaliação, a atrair a legitimidade passiva do Secretário de Estado subscritor do edital, em detrimento da banca examinadora que, em tese, apenas segue seus parâmetros.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no RMS n. 52.514/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 17/5/2022.)

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (Mérito)

O cerne da controvérsia reside na interpretação do item 4.1.1 do Edital n
.
009/DEIP/PMMT/2025 e sua compatibilidade com a legislação que rege o ingresso no Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso
, assim redigido:

“4 REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

4.1 Poderão inscrever-se no presente processo seletivo interno os militares estaduais que estejam regularmente na ativa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que
comprovem o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:

4.1.1
Ser Subtenente PM ou
Primeiro-Sargento PM com o mínimo de 02 (dois) anos de interstício nesta graduação
, ambos do Quadro de Praças (QP), possuidores de Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), e graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) legalmente reconhecida,
sendo o atendimento de tais requisitos atendidos
até
a data de 20 de abril de 2026, término previsto do Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC).”

O princípio da vinculação ao edital
,
corolário da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, visa garantir a segurança jurídica e a previsibilidade de todas as fases do processo seletivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as regras editalícias, desde que não violem a Constituição ou a lei, devem ser estritamente observadas.

Nesse sentido:

“
O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que "o edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete"
(
AgInt
no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 25/9/2024).
”

“
As
regras editalícias, consideradas a lei interna do certame, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da
vinculação ao edital”
(N
U 1017695-93.2025.8.11.
0000,

R
odrigo
Roberto Curvo,
Órgão Especial,
Julgado
em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

No caso,
a
Lei Complementar n 529
/2014

(
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), é clara ao
estabelecer os requisitos para ingresso no Quadro Complementar de Oficiais:

“
Art. 10 O Quadro Complementar de Oficiais (QCO) é composto por Policiais Militares
oriundos da graduação de Subtenente PM ou Primeiro-Sargento PM com o mínimo de 02 (dois) anos de interstício nessa graduação, ambos do Quadro de Praças (QP)
, possuidores de Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), e graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo)
legalmente reconhecida,
que concluíram com êxito o Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC)
[...]”.

Nessa direção, ainda que não se confundam os requisitos para ingresso no QCO (Quadro Complementar de Oficiais) com
aqueles exigidos para a
inscrição no CAOC (Curso de Adaptação de Oficiais Complementares)
,
a
exigência de 02 (dois) anos de interstício na graduação
de 1
o Sargent
o configura requisito legal expresso, não passível de afastamento ou
flexibiliza
ção
por interpretação extensiva do edital.

Permitir que um candidato que não preenche um requisito legal prossiga no certame, na expectativa de vir a preenchê-lo em data futura
,
violaria não apenas o princípio da vinculação ao edital, mas também o princípio da isonomia, tratando de forma desigual os candidatos que, no momento da inscrição, já cumpriam todas as exigências legais e editalícias.

Nesse ponto, evitando desnecessária tautologia, reitero o anotado quando da análise do pedido liminar
, quanto ao item 4.1.1 do edital.

“
Embora
o edital contenha previsão de preenchimento de requisitos até a data de encerramento do curso, esta data é fixada de forma clara e objetiva, não comportando ampliação subjetiva ou aplicação extensiva.

A expressão
"até a data de 20 de abril de 2026"
opera como
prazo fatal para o atendimento das condições necessárias
à validação de um status jurídico-funcional. Sua vinculação ao
término do CAOC
revela que
o curso serve não apenas como formação, mas também como
etapa de verificação de requisitos pessoais e profissionais
, devendo todos estar atendidos até sua conclusão formal.
A pretensão do impetrante de ultrapassá-la por quase um ano excede o critério normativo delimitado pela Administração, o que retira a certeza e a liquidez do direito invocado.”

Adicionalmente,
tendo em estima a integridade e a coerência da jurisprudência, mantenho o entendimento adotado em caso análogo
:

“D
IREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança objetivando a participação em processo seletivo para curso de habilitação ao quadro de oficiais complementares do Corpo de Bombeiros Militar, sob a alegação de afronta aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se o agravante possui direito líquido e certo à participação no processo seletivo, considerando o não cumprimento do interstício mínimo de dois anos na graduação de 1o Sargento exigido pela legislação específica.

III. Razões de decidir

3. O edital do certame encontra respaldo na Lei Complementar n. 530/2014, que estabelece expressamente a exigência de interstício mínimo de dois anos na graduação para composição do Quadro Complementar de Oficiais. O agravante, promovido a 1o Sargento em 2.12.2024, não cumprirá tal requisito até a data prevista para o início do curso.

4. A Lei Complementar n. 408/2010, invocada pelo agravante, estabelece diretrizes gerais de ensino, mas não regula os critérios de ingresso no Quadro Complementar de Oficiais. A Lei Complementar n. 530/2014, sendo norma posterior e específica, prevalece na disciplina da matéria.

5. O princípio da vinculação ao edital determina que as regras do certame, quando em consonância com a legislação, constituem lei interna do processo seletivo. O edital em questão reproduz fielmente as exigências legais, não extrapolando os limites normativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 530/2014, art. 10; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 354977 SC 2001/0128406-6, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.11.2003.

(N.U 1003120-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)

Ante o exposto, DENEGO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025